Tribunal: TJMT
Processo: 1018467-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADAS PELO JULGAMENTO DO TEMA 1150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.
A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil.
Uma vez confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018467-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ELIZA DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 079.321.971-04 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADAS PELO JULGAMENTO DO TEMA 1150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil.

Uma vez confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018467-90.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA: ELIZA DE SOUZA ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.

Alexandre Elias Filho,
lançada nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais no. 1003271-59.2021.8.11.0041, ajuizada por
ELIZA DE SOUZA ALMEIDA
, que, em despacho saneador, rejeitou as preliminares de prescrição quinquenal, ilegitimidade passiva
ad causam
e incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Em suas razões recursais, o agravante aponta que
“A parte Recorrida intentou ação indenizatória alegando ter direito a ressarcimento material a título de PASEP, alegando que, quando do saque do saldo existente na conta, deparou-se com valor inferior ao que faria jus. Aduz que os índices de correção monetária do saldo, determinados pelo Conselho Diretor do PASEP não foram aplicados devidamente pelo Banco Agravante, acarretando a defasagem”
(sic).

Sustenta que,
“Em contestação, o Agravante arguiu preliminares de incompetência absoluta da Justiça Estadual e ilegitimidade, vez que, diante da ausência de aplicação errônea dos índices de correção, se a parte Agravada alega insuficiência de valor, na verdade sua pretensão está ligada à discussão dos índices, cabendo, portanto, à União, responder à ação, consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 1150, sendo o Agravante ilegítimo”
(sic).

Destaca que
“Na decisão de saneamento e organização do processo, o MM. Juiz indeferiu as preliminares e considerou legítima a permanência do Banco do Brasil no polo, aduzindo que o pedido da parte Agravada diz respeito a má administração da conta PASEP”
(sic).

Alega que,
“como operador do sistema e prestador do serviço, o banco réu não detém qualquer comando e apenas obedece às determinações do CONSELHO-DIRETOR, quais sejam, deliberações quanto aos cálculos de correção monetária do saldo e de incidência de juros e outras obrigações referentes ao sistema. Importante destacar que o Banco do Brasil é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional)”
(sic).

Diz que,
“De acordo com entendimento pacificado pelo Superior tribunal de Justiça, o BANCO DO BRASIL e a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, são meros operadores do Programa de Formação do Patrimônio Público (PIS/PASEP), não figurando como legitimados passivos das ações que versem sobre PASEP. O entendimento explicitado na súmula 77 do Egrégio STJ declara como parte ilegítima a instituição financeira [...]”
(sic).

Expõe que
“caso o juízo entenda por não acolher a preliminar em tela, e continuar o banco a permanecer no polo passivo desta demanda, haverá grave ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, vez que, esta instituição financeira será compelida a contestar uma ação na qual os fatos e fundamentos jurídicos lhe são estranhos e impróprios. Ademais, a Lei Complementar no 8, de 03/12/1970, em seu art. 2o, indica os entes federativos que atuam como depositantes dos valores nas contas vinculadas, de forma que, no presente caso, a UNIÃO é o verdadeiro ente responsável, cujo encargo do PASEP é suportado”
(sic).

Explana que
“Ainda em relação à ilegitimidade passiva, o STJ julgou recentemente o tema 1150. Segundo o julgado o Banco do Brasil é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional). Mesmo sendo obrigado por lei a aplicar os recursos do PASEP no mercado financeiro, eventual retorno é devolvido ao Fundo, que é responsável pela distribuição proporcional aos cotistas. O Banco do Brasil atua na condição de mero depositário das contas individuais, não podendo responder pelos valores repassados pela União”
(sic).

Afirma que,
“Ad cautelam, e primando o princípio da economia processual, informou o Banco do Brasil, o verdadeiro sujeito legitimado a integrar o polo passivo da demanda, qual seja, a União Federal. A regra de competência para processar e julgar as demandas envolvendo a União é definida pelo art. 109, I da Constituição da República de 1988”
(sic).

Informa que
“A regra é cristalina e não admite exceções, portanto, fica clara e evidenciada a incompetência do Tribunal Estadual para o processamento e julgamento da presente demanda. Pelo exposto, requer seja declarada a incompetência da Justiça Estadual e a competência exclusiva da Justiça Federal, sendo declinada a competência para a Justiça Federal a redistribuição do feito perante aquele órgão judiciário”
(sic).

Assevera que
“é de 10 (dez) anos o prazo prescricional para guarda de documentos referentes a liberação/saque de PASEP e contestação de saque, conforme previsto no art. 10 do Decreto no 2.052/83 e no art. 21, do Decreto n° 2.397/87. Deste modo, pugna o Banco Réu pelo acolhimento da prejudicial de mérito, na qual se verifica a configuração da PRESCRIÇÃO da pretensão da Parte autora, devendo o feito ser extinto, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do Código de Processo Civil/2015”
(sic).

Aduz que
“Encontra-se prescrita a pretensão de ressarcimento de perdas sofridas na atualização monetária da conta do PIS/PASEP, em virtude de expurgos ocorridos por ocasião dos planos econômicos Verão e Collor I (Súmula n. 28 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, de 21/11/2005, com referência legislativa do Decreto n. 20.910/32 e Decreto-Lei n. 2.052/83). O artigo 10 do Decreto-Lei n. 2.052/83 define que a ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de 10 anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento. Como não há mais contribuições desde 1989, para as contas individuais, por determinação constitucional, reclamações sobre esses depósitos estão prescritas. Assim sendo, deverá ser reconhecida a prescrição da pretensão de ressarcimento em virtude de Planos Econômicos e extinta com resolução de mérito com arrimo no art. 487, II do Código de Processo Civil/2015”
(sic).

Diante do que expôs, pugna, liminarmente, pela
“[...] antecipação da tutela recursal, para determinar a inclusão da União Federal no polo passivo e remessa do feito à Justiça Federal, ou, subsidiariamente, caso assim não entenda, a concessão de efeito suspensivo, para suspender a eficácia da r. decisão judicial hostilizada, determinando-se a suspensão da de qualquer medida judicial no sentido de cumprir a ordem ilegal ora combatida”
(sic).

No mérito, requer
“[...] o provimento do presente agravo de instrumento, para que seja cassada ou reformada a r. decisão do juízo a quo, para declarar a nulidade do decisum recorrido, para determinar a inclusão da União Federal no polo passivo e remessa do feito à Justiça Federal, diante da ilegitimidade do Banco do Brasil S/A”
(sic).

A liminar foi
indeferida

por esta Relatora em 27/07/2024, conforme Id. 227434169.

Sem contraminuta, conforme certificado em Id. 233315652.

Preparo recursal recolhido conforme Id. 225148671.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão,
que, ao sanear o processo, rejeitou as preliminares de prescrição quinquenal, ilegitimidade passiva
ad causam
e incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Eis a decisão ora combatida:

“[...] Assim, verifico que o réu arguiu a incompetência da justiça estadual, a ilegitimidade passiva, a prescrição e a impugnação à justiça gratuita.

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência da justiça estadual, haja vista que o réu é uma sociedade de economia mista, integrante da administração indireta, e as demandas envolvendo seus interesses não atraem a competência da Justiça Federal.

Quanto a legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que discute rendimentos e atualizações das contas vinculadas ao PIS/PASEP, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o banco réu é o responsável pela administração das contas individuais dos servidores públicos vinculados ao Programa PASEP, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da ação, razão pela qual, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Outrossim, rejeito a arguição de prescrição, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça já sufragou o entendimento de que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil.

Por fim, quanto à impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita deferido à parte autora, razão não assiste ao réu, eis que a parte apresentou documentos que comprovaram a sua hipossuficiência. Ademais, o réu, apesar das alegações, não trouxe quaisquer elementos de convicção a este Juízo a fim de desconstituir a hipossuficiência da impugnada.

Superadas as preliminares arguidas, declaro o feito saneado. Fixo como ponto controvertido se o banco réu aplicou corretamente os índices de correção monetária e juros remuneratórios aos valores da autora depositados na conta PASEP.

Para o deslinde da controvérsia, imprescindível a realização de prova pericial contábil.” (Id. 225155662)

Pois bem. Quanto a prescrição quinquenal e a ilegitimidade passiva do banco agravante, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca do assunto no Tema 1150, que ao julgar o recurso representativo de controvérsia, estabeleceu a seguinte tese jurídica:

"i)
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
;

ii)
A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil
;

iii) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".
(Negritei)

Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
do
BANCO DO BRASIL S/A
e do prazo prescricional de cinco anos não desfruta da menor margem para reinterpretação.

Isso porque, resta evidenciado que o prazo prescricional é de 10 (dez) anos e o termo inicial é a data em que o titular recebe comprovada ciência dos desfalques na conta individual vinculada ao PASEP.

No caso específico da contagem do prazo prescricional, resta evidente que o titular dos créditos tomou ciência dos desfalques em sua conta em 22/11/2017 (Id n. 48300936 – Autos de origem), data em que foi disponibilizado o saldo existente.

Sob a mesma perspectiva, também não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que, confirmada a legitimidade do
BANCO DO BRASIL S/A
, tendo em vista a responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP. Assim, confirma-se, também, a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DO VALOR LIBERADO A MENOR DA CONTA INDIVIDUAL DO PIS/PASEP - DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADAS PELO JULGAMENTO DO TEMA 1150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

II – A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil.

III - Uma vez confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

(N.U 1015726-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 17/08/2024) (Negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
GESTÃO DE CONTA VINCULADA AO PASEP – COMPETÊNCIA RESIDUAL DA JUSTIÇA ESTADUAL – TEMA 1150 DO STJ – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do julgamento do Recurso Repetitivo - REsp 1895936-TO do STJ, fixou-se as seguintes teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.
(N.U 1011294-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024